Tribunal: TJMT
Processo: 0003629-75.2011.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003629-75.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MATEUS AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN - CPF: 023.216.181-08 (APELADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE THOMAZI PIOVEZAN - CPF: 021.210.221-47 (APELADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE THOMAZI PIOVEZAN - CPF: 021.210.221-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL -

-
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO -
PRESCRIÇÃO

DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito industrial

é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMERIA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003629-75.2011.8.11.0046

–

CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MATEUS AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Processo de Execução no
0003629-75.2011.8.11.0046 (Cód. 423927
)

ajuizado em face de
MATEUS AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN
julgou extinta a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição e desconstituindo o título que embasou o feito executivo, diante da inércia do Apelante na citação do executado, nos termos do art. 206, § 3o, VIII do Código Civil,

e dos arts. 924, V e 925 do Código de Processo Civil, condenando o Exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% ao valor da causa.

Em suas razões (id no 8326755), o banco apelante alega o desacerto da sentença recorrida, porquanto sempre tomou todas as providências necessárias para o regular andamento do feito, de modo que jamais permaneceu inerte.

Afirma que “
a citação válida apenas não ocorreu porque a apelada juntou procuração que não havia poderes para receber citação
” (id no 24325981), sendo que os precedentes jurisprudenciais determinam que a inobservância dos prazos legais, não pode prejudicar o Apelante quando decorrer da morosidade dos trâmites

ou de obstáculos processuais.

Aduz que deve ser aplicado o art. 240, § 3o do CPC, já que o Apelante não pode ser prejudicado pela demora nos procedimentos judiciais, ainda mais quando sempre cumpriu as determinações judiciais e se manifestou nos autos.

Desse modo, requer a reforma da decisão para o fim de cassar a sentença, determinando o prosseguimento da execução, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

O apelado apresentou contrarrazões (id no 24325984) pugnando pelo improvimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020